Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DEMANDA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
1.2. In casu, o agravo de instrumento limitou-se a trazer à colação argumentos sobre a legitimidade do terceiro e a possibilidade do litisconsórcio; inexistindo qualquer argumento acerca do preconizado no art. 329 do CPC ou de eventual possibilidade de alteração do pedido sem concordância da parte adversa.
2. Argumentos novos, que não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na decisão combatida e constituíram inovação recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.